Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-90.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, que teria deixado de acolher a tese de legítima defesa e mantido a agravante de violência doméstica, além de supostamente se basear em provas insuficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão de mérito ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Não há contradição a ser sanada, pois o acórdão analisou expressamente as teses defensivas, afastando a legítima defesa por ausência de comprovação e concluindo que a ocorrência de lesões, confirmada por laudo pericial, impede a desclassificação da conduta para vias de fato.
4. A condenação não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, mas também no interrogatório do réu, que confirmou o embate, e em laudo pericial que atestou as lesões, formando um conjunto probatório coeso.
5. O dolo no crime de ameaça foi configurado, sendo irrelevante o estado de ânimo exaltado do agente, uma vez que a promessa de mal injusto e grave foi suficiente para causar temor à vítima.
6. Não ocorre bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, pois esta incidiu apenas sobre o crime de ameaça, que não tem a violência de gênero como elementar, e não sobre o delito de lesão corporal qualificada.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, "f", 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, arts. 156 e 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917771, 0702995-22.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05.09.2024; TJDFT, Acórdão 1620855, 0716493-35.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 22.09.2022.